Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-23.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702030-23.2022.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ANDRACY DA CUNHA D E C I S Ã O As partes, regularmente representadas, noticiam, conforme petição de ID 49035926, a realização de acordo, consoante os termos ali estabelecidos. Busca, ainda, o apelante, BANCO BRADESCO S/A, a desistência do recurso de ID 44093724. Em petição de ID 49508492, o recorrente comprova o cumprimento do ajuste realizado entre as partes. Assim, homologo o acordo noticiado nos autos, para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil e, com arrimo no artigo 998, caput, do CPC. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do CPC, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do aludido recurso. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de praxe, retire-se o processo de pauta e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador